Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713265-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUSBERTO PALHA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de AUSBERTO PALHA MENEZES, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens e direitos do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões (ID 34822898), alega que: 1) não houve êxito, até o momento, na localização de patrimônio do devedor para a satisfação da dívida; 2) requereu a pesquisa de bens e a inclusão do nome do agravado na CNIB, com o intuito de localizar e tornar indisponíveis bens imóveis do devedor passíveis de penhora; 3) o sistema ERIDF limita-se à pesquisa de imóveis no Distrito Federal, ao passo que a CNIB tem abrangência nacional, o que permitirá ao agravante conhecer o local onde estão situados os bens e promover sua penhora; 4) não há que se falar em restrição do uso da ferramenta às hipóteses elencadas no Provimento no 39/2014 do CNJ; 5) o indeferimento de busca de bens do devedor afronta os direitos do credor à razoável duração do processo e à segurança jurídica; 6) a pesquisa proporcionará celeridade e eficiência à atuação jurisdicional e observará o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a inclusão do nome do devedor na CNIB, a fim de rastrear e tornar indisponíveis bens de sua propriedade. No mérito, a reforma da decisão, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 34822895). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo nem a probabilidade do direito. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, trata-se de medida excepcional, para casos em que houver elementos que demonstrem que há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. Na hipótese, em cognição sumária, não se verificam indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo, como o presente, a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. O agravante pretende, na realidade, utilizar a CNIB como ferramenta de busca de bens do executado, o que não tem amparo normativo. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. Referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. O art. 2o do Provimento dispõe: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Ainda, segundo as informações do sítio eletrônico da CNIB (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional), seus principais objetivos são: "dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens.". Evidencia-se, desse modo, que a referida Central não constitui instrumento de constrição ou consulta de existência de imóveis em execuções singulares e cumprimentos de sentença. Há que se observar sua destinação específica. Logo, sua finalidade não é compatível com a buscada pelo agravante. O dever de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, incumbe, precipuamente, ao exequente. O princípio da cooperação não exime a parte de seus deveres processuais, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o credor, sem justificativa plausível, na tarefa de localizar bens penhoráveis do executado. Ressalte-se que, em observância ao princípio da cooperação, o juízo de origem já realizou nos autos diversas consultas aos sistemas disponíveis, mais de uma vez. Ressalte-se que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes, ou seja, prescinde de intervenção judicial. Além disso, a consulta exige o pagamento de emolumentos aos cartórios extrajudiciais, de modo que a consulta à CNIB por intermédio de ordem judicial consistiria em meio de burlar o recolhimento desses emolumentos, pois o exequente não é beneficiário da gratuidade de justiça. Consignem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1419653, 07304646220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE DIVERSA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE EXTRAJUDICIALMENTE. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. 1. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 2. As informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417320, 07194248320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414671, 07032315620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022.) ” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415150, 07029301220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.) ” – grifou-se Por fim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os autos já se encontram arquivados provisoriamente e podem, eventualmente, ser desarquivados mediante simples requerimento ou determinação. Ademais, não foi demonstrado pelo agravante eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator